Tribunal: TJMT
Processo: 0006243-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006243-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALACE MARQUES DA COSTA - CPF: 067.929.551-83 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR IAGO ALVES - CPF: 051.050.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33, §4o, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, COM IMPLICAÇÕES DO ART. 2 DA LEI No 8.072/1990 C/C ART. 65, I, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMONICO QUANTO A MERCANCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVADE DIREITOS – INCABÍVEL – PENA FIXADA ACIMADE 04 (QUATRO)ANOS – REQUISITOSDO ART.44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se mostra incabível, pois o recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, pois a fixada é acima de 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walece Marque da Costa
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, §4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06, com implicações do art. 2 da Lei no 8.072/1990 c/c art. 65, I, do CP, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. (Sentença - Id. 30883481 até 30883485).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por ausência de prova da autoria delitiva e, ainda, pela desclassificação da conduta para a prática do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
(Id. 30884040 e 30884011)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 30884019 e 30884020)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Siger Tutiya,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 32462491)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Apelação – Artigo 33 “caput” c/c artigo 40, VI ambos da Lei no 11.343/2006
. Absolvição por ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Provas suficientes a condenação - Desclassificação para uso do delito de tráfico - Inadmissibilidade – entorpecentes destinados à mercância – Substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Impossibilidade – Não preenchimentos dos requisitos legais -
Pelo improvimento do presente recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Walece Marque da Costa
, como incurso nas sanções do art. 33, §4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06, com implicações do art. 2 da Lei no 8.072/1990 c/c art. 65, I, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 30874544)

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 6243- I0.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 23 de março de 2019, por volta das 18h40min, policiais militares que realizavam rondas pelo bairro Jardim Itororó em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do veículo VW Voyage, cor branco, placas NTX-4370, conduzido pelo ora denunciado VICTOR IAGO ALVES, tendo Como carona o denunciado WALACE MARQUES DA COSTA e o adolescente Railson Oliveira Deluque.

2) Infere-se que, em busca veicular localizaram uma mochila contendo 02 (dois) pedaços grandes de maconha. Em entrevista informal, VICTOR IAGO ALVES teria confessado a propriedade da mochila.

3) Em continuação a diligência, deslocaram-se a residência do denunciado WALACE MARQUES DA COSTA, localizada no bairro Jardim Paiaguás, ainda, em Várzea Grande/MT, e em buscas no imóvel localizaram 11 (onze) tabletes de maconha dentro do guarda-roupas e enterrados no quintal mais 05 (cinco) pedaços da mesma substância, tudo a evidenciar a destinação mercantil da substancia entorpecente.

4) Diante disso, os denunciados VICTOR IAGO ALVES e WALACE MARQUES DA COSTA foram conduzidos a Delegacia de Polícia e em interrogatório perante a autoridade policial, negaram a pratica do crime de tráfico de drogas imputando a autoria delitiva ao adolescente Railson Oliveira Deluque.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.5334401, fls. 12-IP, o qual concluiu que a substancia apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA” pesando 11.510 kg (onze quilos e quinhentos e dez gramas). Assim, restou configurado que os denunciados VICTOR IAGO ALVES e WALACE MARQUES DA COSTA “traziam consigo” e “mantinham em depósito droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Railson Oliveira Deluque. (...).”

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação, requer também a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei no 11.343/2006.

Apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, e nem a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução: (Id. 30883481 até 30883485)

“(...)
Relatados, decido.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 19-vo. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Vejamos a autoria.

O acusado Victor Iago, na esfera extrajudicial, acompanhado do Advogado Rodrigo Isnenghi Costa – OAB/MT no 23314/0 (fls. 25/26), declarou:

“... QUE, WALACE ligou pedindo para o interrogado pedindo para que o mesmo levasse até uma residência no barro Jardim Paiaguás; QUE, cobrou R$50,00; QUE, foi buscar WALACE no bairro Cidade de Deus, nesta Cidade, QUE, quando chegou no local, WALACE estava com um indivíduo, o qual o interrogado não conhece, sendo identificado nesta delegacia como o adolescente RAILSON OLIVEIRA DELUQUE; QUE, RAILSON estava com a mochila; QUE, no trajeto foram abordados pela PM; QUE, não sabia que o adolescente RAILSON estava com drogas na mochila; QUE, depois os policiais foram na casa de RAILSON e encontraram mais entorpecentes...”. (destaquei).

O acusado Walace Marques, na fase policial, acompanhado do Advogado Jefferson Aparecido Pozza Favaro – OAB/MT no 10200 (fls. 32/33), declarou:

“... QUE, pediu para VICTOR lhe levar na casa de sua namorada no bairro Três Barras, em Cuiabá; QUE, iria pagar a quantia de R$50,00; QUE, no trajeto, VICTOR parou para dar carona para um indivíduo que nesta delegacia soube chamar-se RAILSON OLIVEIRA DELUQUE; QUE, RAILSON estava com a mochila; QUE, não conhece RAILSON; QUE, seguiram viagem e no trajeto foram abordados pelos policiais militares; QUE, os policiais encontraram drogas na mochila de RAILSON; QUE, não sabia que havia drogas na bolsa dele; QUE, ainda os policiais encontram mais drogas na casa de RAILSON...”. (destaquei).

Vejamos o que o adolescente Railson Oliveira Deluque, acompanhado do Advogado Jefferson Aparecido Pozza Favaro – OAB/MT no 10200, declarou perante a autoridade Policial (fls. 20):

“... então ligou para VICTOR lhe levar até a casa de sua mãe no bairro Jardim Paiaguás, nesta Cidade; QUE, VICTOR estava com WALACE no carro; QUE, conhece os dois apenas de vista; QUE, estava com 02 pedações grandes de maconha na mochila e então iria dar cerca de R$300,00 para VICTOR e WALACE levá-los na casa de sua mãe com a droga; QUE, VICTOR e WALACE sabiam da droga; QUE, no trajeto foi abordado pela PM; QUE, a PM foi até a casa do declarante no bairro Jardim Paiaguás; QUE, o local não era casa de WALACE; QUE, na residência do declarante a PM encontrou 11 tabletes de maconha no quarto e também 05 pedaços enterrados; QUE, recebeu a drogas de um desconhecido e estava comercializando no bairro Jardim Paíaguás, nesta Cidade...”. (destaquei).

Vejamos as declarações dos réus nos interrogatórios na fase judicial, bem como as informações do adolescente Railson em juízo.

Victor Iago negou a traficância e também a condição de usuário de drogas. Contou trabalha como motorista de aplicativo e no dia do fato estava fazendo uma corrida para o Walace quando recebeu uma ligação do adolescente Railson querendo uma corrida e como se tratava do mesmo caminho perguntou para Walace se poderia compartilhar a corrida, o que foi aceito. Após, pegar Railson deu continuidade à corrida, porém, quando passava por um quebra molas foram abordados pelos policiais que encontraram uma mochila que pertencia ao adolescente.

Disse que dentro mochila não tinha nenhum entorpecente, mas os policiais falaram que estava cheirando drogas e queriam saber onde estavam os entorpecentes e como não sabia foi agredido pelos militares. Então levou os policiais até a residência do adolescente Railson onde foram encontrados mais entorpecentes.

Walace Marques também negou a traficância, afirmando ser usuário de maconha. Disse ter telefonado para o acusado Victor que trabalha como motorista de uber, para levá-lo à casa de sua namorada. No caminho Victor recebeu uma ligação do adolescente Railson pedindo para compartilhar a corrida. Após buscarem o adolescente Railson foram abordados pelos policiais que encontraram uma mochila que pertencia ao adolescente. Mencionou que na mochila do adolescente não tinha drogas, mas sim cheiro de maconha e por isso os policiais começaram a agredi-lo para dar informações acerca da droga e como não aguentava mais apanhar indicou a casa do menor onde estavam os entorpecentes. Afirmou que não tem nenhum problema com os policiais que efetuaram a sua prisão e acredita que os militares lhe atribuíram a propriedade dos entorpecentes por causa do seu histórico de atos infracionais.

Railson Oliveira assumiu a propriedade dos entorpecentes afirmando que solicitou uma corrida de uber com o acusado Victor. Explicou que quando Victor foi buscá-lo já estava com o acusado Walace. Após continuaram a corrida até serem abordados pelos policiais que encontraram a mercadoria (droga) em sua mochila e após ser muito agredido pelos policiais indicou a casa que aluga para armazenar entorpecente onde foi apreendido o restante da droga. Disse que o acusado Walace não tem nada a ver com a droga apreendida. Disse mais, que viu o acusado Walace uma vez que estiveram internados no Pomeri. Informou que a casa onde também foram encontrados entorpecentes foi alugada justamente para armazenar drogas visando o fornecimento, mencionando que paga R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês de aluguel.

Embora os acusados tentem desvirtuar o ocorrido, suas versões são recheadas de contradições. Vejamos.

Com relação ao encontro do grupo, na Delegacia o acusado Victor afirmou:

“... QUE, foi buscar WALACE no bairro Cidade de Deus, nesta Cidade, QUE, quando chegou no local, WALACE estava com um indivíduo, o qual o interrogado não conhece, sendo identificado nesta delegacia como o adolescente RAILSON OLIVEIRA DELUQUE; QUE, RAILSON estava com a mochila...”.

Nessa versão, Walace e Railson estavam juntos.

Em juízo declarou:

“... no dia do fato estava fazendo uma corrida para o Walace quando recebeu uma ligação do adolescente Railson querendo uma corrida e como se tratava do mesmo caminho pergunto para Walace se podia compartilhar a corrida, o que foi aceito”.

Já nessa versão, Walace e Railson embarcaram em momentos distintos.

Por sua vez, também na Delegacia, o acusado Walace assegurou:

“... QUE, pediu para VICTOR lhe levar na casa de sua namorada no bairro Três Barras, em Cuiabá; QUE, iria pagar a quantia de R$50,00; QUE, no trajeto, VICTOR parou para dar carona para um indivíduo que nesta delegacia soube chamar-se RAILSON OLIVEIRA DELUQUE; QUE, RAILSON estava com a mochila; QUE, não conhece RAILSON...”.

Em juízo declarou:

“... que ligou para o acusado Victor que trabalha como motorista de uber levá-lo na casa de sua namorada. No caminho Victor recebeu uma ligação do adolescente Railson pedindo para compartilhar a corrida. Após pegaram o adolescente Railson foram abordados pelos policiais que encontraram uma mochila que pertencia ao adolescente. Mencionou que na mochila do adolescente não tinha drogas...”.

Por sua vez, Railson, na Delegacia disse:

“... QUE, VICTOR estava com WALACE no carro; QUE, conhece os dois apenas de vista; QUE, estava com 02 pedações grandes de maconha na mochila e então iria dar cerca de R$ 300,00 para VICTOR e WALACE levá-los na casa de sua mãe com a droga; QUE, VICTOR e WALACE sabiam da droga; QUE, no trajeto foi abordado pela PM...”.

Em juízo afirmou:

“... que quando Victor foi buscá-lo já estava com o acusado Walace. Após continuaram a corrida até serem abordados pelos policiais que encontraram a mercadoria (droga) em sua mochila e após ser muito agredido pelos policiais indicou a casa que aluga para armazenar entorpecente onde foi apreendido o restante da droga. Disse que viu o acusado Walace não tem nada a ver com a droga apreendida...”.

É evidente a mentira engendrada pelos réus e o adolescente. Combinaram um álibi, mas não combinaram os detalhes, então se perderam nas minúcias, revelando a falsidade da estória.

É flagrante a tentativa de lançar a responsabilidade para o inimputável.

Por certo o encontro dos acusados e do adolescente não foi causal.

A versão narrada pelos réus, corroborada pelo adolescente Railson Oliveira Deluque, na tentativa de se livrarem da responsabilidade penal é inverossímil, mostrando-se conflitante com os demais elementos de provas, apontando que o tráfico foi previamente agendado pelos réus com o envolvimento do adolescente Railson e que ambos os réus têm efetiva responsabilidade pela autoria delitiva em questão.

A testemunha Edwin Roy Pedroso, Policial Militar condutor da prisão em flagrante, em juízo (mídia) declarou que em rondas abordou um veículo Voyage branco em que estavam os acusados e um adolescente. Durante a busca veicular foi localizada uma mochila que continha drogas, oportunidade que o acusado Victor disse que pegou a droga com o acusado Walace. Após, por indicação do acusado Walace, se dirigiram a uma residência onde encontraram mais drogas em um armário e também enterradas no quintal do imóvel. Declarou também que durante abordagem o adolescente não assumiu a propriedade dos entorpecentes, mencionando, porém, que conhecia o acusado Walace do comércio de drogas.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial Gabriel Olsen Azevedo Fabris, que também participou da prisão em flagrante, e, em juízo (mídia) relatou ter abordado os acusados e o adolescente com drogas em um veículo Voyage branco, sendo que o acusado (Victor), que conduzia o veículo assumiu a propriedade de uma mochila que continha droga e disse ter recebido o entorpecente do outro ocupante do veículo que era maior de idade (Walace). Declarou ainda que o restante dos entorpecentes foi apreendido na casa do acusado Walace e por indicação deste.

Declarou ainda que durante a abordagem o adolescente não assumiu a propriedade dos entorpecentes. Declarou também que após a apreensão do adolescente foram até a casa dos pais do mesmo informar o ocorrido e no local o genitor do menor disse que ele residia naquela casa e autorizou a realização de buscas, inclusive no quarto do dele, porém nada de ilícito foi encontrado.

Veja-se que os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial, confirmam aqueles prestados na fase extrajudicial no sentido de que os acusados eram os responsáveis pelas drogas apreendidas, ficando claro que eles transportavam e também mantinham drogas em depósito. Além de terem envolvido o adolescente na comercialização de drogas.

Frise-se que não merece crédito a fantasiosa versão do adolescente Railson Oliveira Deluque de era o proprietário dos entorpecentes e também o inquilino da residência em que foram encontrados os entorpecentes, já que, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 20) indicou o seu correto endereço residencial: Rua Luzilandia, casa 22, quadra 31, bairro Jardim Eldorado, - Várzea Grande/MT. Endereço diverso daquele em que foi apreendida parte dos entorpecentes (bairro Jardim Paiaguás, próximo ao ponto final).

Repise-se que os policiais afirmaram que após a apreensão do adolescente, estiveram na residência dos pais do menor, no endereço indicado às fls. 20, e confirmaram que o adolescente residia junto aos genitores no endereço do bairro Jardim Eldorado, o que frustra a tese defensiva, de que a residência em que foi encontrada a maior parte da droga seria do adolescente.

Outro elemento a reforçar o descrédito na versão do adolescente (e dos réus) refere-se a sua capacidade financeira para a aquisição de expressiva quantidade de entorpecentes (11.510kg de maconha), uma vez que em seu depoimento policial Railson declarou não ter profissão (sem ocupação), o que leva a inexorável conclusão de que na verdade o adolescente foi envolvido pelos acusados no tráfico em questão.

Consigne-se ainda que o endereço (Rua Principal do bairro Jardim Paiaguás) em que foi localizada a droga foi atribuído, ainda no BO, ao acusado Walace (fls. 10/11).

Veja-se que, ao contrário do que afirma a defesa, o testemunho policial guardou plena coerência durante todas as fases do processo, não tendo havido nenhum elemento que destoasse da versão inicial que pudesse lhe trazer descrédito.

Ao contrário, as versões dos réus e do adolescente estão recheadas de contradições e incoerências, sejam contradições entre o que disse um e outro réu e, até mesmo, contradições entre as diferentes versões apresentadas pelo mesmo réu em diferentes fases e ainda entre estes e as diferentes versões do adolescente, o que mina severamente sua credibilidade.

Não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas, primeiramente em uma mochila dentro do veículo em que se encontravam os acusados e o adolescente e depois mais drogas da mesma substância aprendida na residência do acusado Walace, aliados aos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante, tanto na fase extrajudicial como em juízo, formaram conjunto probatório seguro a demonstrar a prática delitiva por ambos os réus.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Neste sentido, inclusive, caminha a jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação de ambos os réus medida impositiva. (...)”

Portanto, apesar do acusado
Walece Marques da Costa
negar a autoria delitiva, a tese absolutória da defesa, e da desclassificação do crime de tráfico para consumo, não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório

Observa-se que, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelo apelante, especialmente na certeza das palavras dos policiais Edwin Roy Pedroso e Gabriel Olsen Azevedo Fabris, que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante, colhidas em ambas as fases da persecução criminal, alhures transcritas, nas declarações testemunhais em sede extrajudicial, bem como pela quantidade de entorpecente encontrado
11.510 kg de maconha
, além do fato do recorrente ter indicado o endereço correto da residência onde encontraram os entorpecentes, onde, além da droga, foram apreendidos balança de precisão, rolo de papel filme, celulares, objetos de origem duvidosa e demais instrumentos probatórios carreados aos autos, que dão conta da ocorrência do crime de tráfico.

Como cediço, a caracterização do crime de tráfico não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, a prática de uma das condutas tipificada entre os 18 verbos descritos no artigo 33, da Lei 11.343/06, para configurar o crime e conduzir a uma condenação.

Na situação retratada, ainda que o apelante não tenham sido flagrado no ato da mercancia, ou seja vendendo a droga, o fato de ter em depósito substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIADO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIAIMPROVIDA. 1. O Tribunal local, após aprofundada análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, concluiu que restou provada a materialidade e a autoria que dão suporte à condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e entender de modo diverso, no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação para a figura delitiva descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos demandaria o revolvimento no material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 2. O tipo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas nele previstas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 762.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Neste contesto, torna-se irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comercio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam os agentes.

Assim, a posse, a preparação, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Diante dos fatos, não há de se falar em insuficiência probatória para a condenação, pois as provas materiais e testemunhais colhidas, assim como as circunstâncias em que a prisão foi realizada, constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação na conduta criminosa em questão.

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não provou satisfatório o depoimento prestado, em que afirmou ser dependente químico e que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo apelante, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara, de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Desta feita, mostra-se também incabível a desclassificação para os crimes descritos nos artigos 28 da Lei Antidrogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do réu, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória

Do mesmo modo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, o recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...). ” (grifei)

A pena de
Walece Marques da Costa
foi fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não estando preenchido o critério objetivo para a substituição da pena do mencionado dispositivo legal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Walece Marques da Costa
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020